Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717607-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NOVO PROGRESSO SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE LTDA, ASSIS CIPRIANO AGRIPINO, ELANE VALERIA DA CUNHA OLIVEIRA AGRIPINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 124059192 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ASSIS CIPRIANO AGRIPINO E OUTROS, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de apreensão do passaporte. Afirma, em suma, que os pedidos encontram previsão no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de adoção de medidas atípicas; que o pedido é proporcional, uma vez que não foi localizado bem passível de constrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a suspensão da CNH da agravados e a apreensão de seus passaportes. Custas recolhidas (ID 35841881). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH dos agravados e a apreensão dos passaportes, em que pese não implicarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas, que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. O próprio agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. Ora, conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa ? Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130). Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte da agravante, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora